Tribunal: TJDFT
Processo: 0010653-60.2017.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS GENITORES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Curadoria Especial, representante dos genitores que foram citados por edital, sustenta preliminar de nulidade da citação ficta, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização dos genitores.
2. Constam dos autos diversas tentativas de citação, inclusive expedição de carta precatória, que restaram infrutíferas.
3. A citação por edital deve ser medida excepcional.Todavia, com base no art. 256, do CPC, e art. 158, §4o, do ECA, não se mostra imprescindível para sua validade a comprovação de absoluto esgotamento dos meios de localização dos réus. 3.1. A norma específica do ECA flexibiliza a necessidade de envio de ofícios para órgãos públicos quando, por outros elementos constantes dos autos, se sabe que os genitores encontram-se em local incerto e não sabido, autorizando-se, assim, a citação por edital.
4. A desnecessidade do total esgotamento dos meios de localização se mostra mais evidente diante das circunstâncias do presente caso, em que os Autores já possuem a guarda da criança reconhecida judicialmente. 4.1. Na ação de guarda o genitor também foi citado por edital, em razão de sua não localização e, nestes mesmos autos, a genitora prestou declaração de que não possui interesse na guarda do filho, concordando expressamente com o pedido de guarda dos ora Autores.
5. Não é nula a citação dos genitores realizada por edital nesta ação de adoção.
6. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais não majorados, uma vez que não foram fixados pelo Juízo a quo.